Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-59.2025.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-59.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANCELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 965.212.446-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. O
BJETO FICA DISPONÍVEL EM AGÊNCIA DE CORREIOS E O DESTINATÁRIO NÃO O RETIRAR DURANTE O PERÍODO DE GUARDA. PORTARIA N.
559/2020 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida como “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento apenas quando comprovada a tentativa de entrega.

4. A anotação “não procurado” indica que o destinatário não retirou o objeto nos Correios dentro do prazo de guarda, o que difere de entrega frustrada por ausência, mudança ou recusa, e não comprova que houve tentativa válida de entrega no endereço contratual.

5. Conforme o Tema 1.132 do STJ, a notificação enviada ao endereço do contrato é válida, desde que haja comprovação de tentativa de entrega. A simples devolução com a anotação “não procurado” não satisfaz esse requisito.

6. Na hipótese de devolução da notificação, não se configura a mora do devedor, sendo imprescindível nova tentativa de notificação ou comprovação alternativa.

7. A ausência de mora impede o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, legitimando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega no endereço contratual, não comprova a constituição em mora do devedor na Ação de busca e apreensão”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/01/2025; STJ, AgInt no REsp 1.988.649/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28/03/2019; TJMT, N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 02/10/2025; TJMT, N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJE 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, ajuizada em desfavor de ANCELMO OLIVEIRA DA SILVA.

A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato retornou com a informação “não procurado”. Oportunizado a emenda da inicial, a instituição financeira limitou-se a defender a regularidade do ato sem apresentar novas provas ou realizar nova tentativa de notificação (id. 340322365).

O apelante sustenta a validade da notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação, ao argumento de que o envio da correspondência ao logradouro pactuado cumpre a exigência do Decreto-Lei nº 911/69 e alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 1.132. Defende que a frustração da entrega por motivo imputável ao devedor ou a terceiros não deve prejudicar o credor que agiu com boa-fé. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação de busca e apreensão (id. 340322367).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual (id. 340322369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora na Ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

A informação “não procurado” difere de “ausente” ou “mudou-se”, pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

(STJ - REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega.

A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...]

(TJMT, N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...]

(TJMT, N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025).”

Some-se a isso o fato de que o campo “não procurado”, segundo a Portaria n. 559, de 16 de abril de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, significa “
q
uando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda
”.

A instituição financeira teve a oportunidade de emendar a inicial para comprovar a mora por outros meios, mas manteve-se inerte quanto à produção de nova prova documental.

Assim, a devolução com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora, tornando o processo carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de comprovação da mora, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026